Tribunal: TJES
Processo: 5006133-03.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006133-03.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JEFFERSON BRITO PEREIRA

AGRAVADO: L.A.M. FOLINI - ME

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA ONLINE. SISTEMA SISBAJUD. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 1ª Vara Cível e Comercial que indeferiu novo pedido de busca de ativos financeiros, por meio do sistema SISBAJUD. O agravante sustenta a legalidade e necessidade da modalidade “teimosinha” diante do risco de ocultação intermitente de bens pelo devedor e requer a reiteração automática das ordens de bloqueio, por prazo indeterminado ou, ao menos, por três anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a utilização da funcionalidade “teimosinha” do sistema SISBAJUD, com reiteração periódica de ordens de bloqueio de ativos financeiros, mesmo sem demonstração atual de modificação patrimonial do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência admite a renovação de ordens de penhora eletrônica pelo SISBAJUD, desde que respeitado o princípio da razoabilidade e presentes elementos que justifiquem a medida, como a ausência de localização de ativos em buscas anteriores.

4. A última tentativa de bloqueio foi realizada há mais de seis meses, o que evidencia lapso temporal relevante e justifica nova diligência por meio do sistema.

5. A modalidade “teimosinha” é tecnicamente apta a lidar com a natureza intermitente da ocultação de bens, dispensando, nesse contexto, a demonstração prévia de alteração patrimonial do executado.

6. O próprio CNJ reconhece a legitimidade da “teimosinha” como ferramenta para garantir a efetividade da execução, alinhando-se ao princípio do interesse do credor previsto no art. 797 do CPC.

7. A decisão agravada justificou o indeferimento com base na dificuldade operacional da funcionalidade, argumento que, embora relevante, não prevalece sobre a necessidade de efetividade da prestação jurisdicional executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

*Tese de julgamento*:

1. A utilização da modalidade “teimosinha” do sistema SISBAJUD é legítima e prescinde da comprovação atual de alteração patrimonial do devedor, quando presente lapso temporal razoável desde a última tentativa de bloqueio.

2. A efetividade da execução justifica a reiteração periódica das ordens de bloqueio, especialmente diante do risco de ocultação intermitente de ativos.

3. Argumentos operacionais não afastam, por si só, a adoção da funcionalidade “teimosinha”, devendo prevalecer o interesse do credor e a efetividade da jurisdição executiva.

*Dispositivos relevantes citados*: CPC, arts. 797 e 835; CNJ, regulamentação do sistema SISBAJUD.

*Jurisprudência relevante citada*: TJES, AI nº 5000985-79.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 04.07.2023; TJES, AI nº 5007490-86.2023.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 30.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

C
uidam os autos de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
JEFFERSON BRITO PEREIRA
, contra a decisão proferida
(id. 67122433)
pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial, nos autos
do cumprimento de sentença
nº 5003784-39.2022.8.08.0030, ajuizada em face d
e

L.A.M. FOLINI – ME,
qu
e indeferiu o novo pedido de
buscas de

ativos financeiros
pelo sistema SISBAJUD em nome do executado.

Irresignado, o agravante aduz, em suas
razões recursais id. 13295139,
que a execução visa à satisfação de crédito reconhecido em sentença com trânsito em julgado, sendo essencial a efetividade da fase executiva. Ressalta que a utilização da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD é amplamente aceita na jurisprudência e justificada diante do risco de o devedor ocultar ativos de forma intermitente. Defende que a medida não apenas é legal, como também necessária para evitar a perpetuação de ciclos infrutíferos de bloqueio e reforçar a confiança social na efetividade do Poder Judiciário.
Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e provimento do recurso para determinar a busca reiterada e automática de ativos financeiros em nome da parte executada, por tempo indeterminado ou, subsidiariamente, por período não inferior a três anos.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido através da Decisão proferida no id. 13453042.

Regularmente intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo designado para manifestar-se.

É o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006133-03.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JEFFERSON BRITO PEREIRA

AGRAVADO: L.A.M. FOLINI - ME

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
JEFFERSON BRITO PEREIRA
, contra a decisão proferida
(id. 67122433)
pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial, nos autos
do cumprimento de sentença
nº 5003784-39.2022.8.08.0030, ajuizada em face do
L.A.M. FOLINI – ME,
qu
e indeferiu, o novo pedido de
buscas de

ativos financeiros
pelo sistema SISBAJUD em nome do executado.

Irresignado, o agravante aduz, em suas
razões recursais id. 13295139,
que a execução visa à satisfação de crédito reconhecido em sentença com trânsito em julgado, sendo essencial a efetividade da fase executiva. Ressalta que a utilização da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD é amplamente aceita na jurisprudência e justificada diante do risco de o devedor ocultar ativos de forma intermitente. Defende que a medida não apenas é legal, como também necessária para evitar a perpetuação de ciclos infrutíferos de bloqueio e reforçar a confiança social na efetividade do Poder Judiciário.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e provimento do recurso para determinar a busca reiterada e automática de ativos financeiros em nome da parte executada, por tempo indeterminado ou, subsidiariamente, por período não inferior a três anos.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido através da Decisão proferida no id. 13453042.

Regularmente intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo designado para manifestar-se.

Brevemente relatado, passo a decidir.

Infere-se do inteiro teor da decisão vergastada que o Juízo
a quo
indeferiu o pleito d
o
exequente, ora
a
gravante, de realização de novas buscas pelo sistema Sisbajud em nome do executado,
ao fundamento de que “
a busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração”
.

Acerca da matéria em testilha, “
é reiterado o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser cabível a renovação de pedido de penhora eletrônica desde que observado o princípio da razoabilidade e presentes indícios que apontem modificação da situação econômica da parte executada.
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, no 5000985-79.2023.8.08.0000, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/07/2023).

Na hipótese
sub examine
, a última consulta de mesma natureza realizada pelo Juízo
singular
se deu em 25/10/2024
(id. 52886407)
, ou seja, há
mais de seis meses,
circunstância que, a meu sentir, justifica nova tentativa de localização de ativos por meio do sistema.

Destarte, diante das novas funcionalidades do sistema Sisbajud, bem como observad
o o insucesso das demais medidas
, não há óbice legal ao pedido formulado pel
o agravante,
para que se proceda à penhora online dos ativos financeiros do
a
gravado,
através de pesquisa via Sisbajud, na modalidade “teimosinha”.

Saliente-se que a demonstração de alteração patrimonial do executado, nessas hipóteses, é prescindível, especialmente diante do caráter intermitente da ocultação de bens.

Com efeito, o próprio Conselho Nacional de Justiça, ao regulamentar o uso do sistema Sisbajud, admite a reiteração periódica das ordens de bloqueio como meio de assegurar a efetividade da execução.

Vale mencionar que o sistema Sisbajud, permite que seja renovada periodicamente a ordem de bloqueio de ativos financeiros emanada com o fito de dar efetividade à execução, com a satisfação do débito cobrado em juízo. Trata-se, pois, de medida legítima, amplamente difundida nos Tribunais Pátrios.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONSULTA AOS SISTEMASJUDICIAIS – PENHORA DE VALORES – PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS – REITERAÇÃO DAS TENTATIVAS (TEIMOSINHA) – LEGÍTIMA TENTATIVA DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...)

5. Acerca da denominada “teimosinha”, me parece que a reiteração das diligências com a finalidade de bloquear ativos financeiros da parte executada consubstancia legítima tentativa de satisfação do crédito, uma vez que, como amplamente cediço, a execução deve ser processada no interesse do credor, conforme art. 797 do Código de Processo Civil. Ademais, a citada técnica é amplamente utilizada com o objetivo de dar efetividade e celeridade à execução.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, no 5007490-86.2023.8.08.0000, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2023).

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo de Instrumento para, no mérito,
conferir-
lhe
parcial
provimento, para autorizar a busca de ativos financeiros em nome da parte executada, via Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

É como voto.